Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-46.2020.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003262-46.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VICTOR HUGO CAVALCANTE SOARES - CPF: 051.561.661-30 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AFASTADO – QUESITO CLARAMENTE RESPONDIDO PELO
EXPERT
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIDENTE ANTERIOR – RECURSO
DESPROVIDO
.

Evidenciado que o laudo pericial é completo e conclusivo, aliado ao fato de ter o perito respondido a todos os quesitos formulados, não há que se falar em omissões que pudessem justificar a sua complementação, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Como é cediço, recai sobre a Seguradora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a apresentação de provas capazes de constituir as suas alegações como sendo a realidade dos fatos. No entanto, em que pese à alegação da Seguradora de pagamento de indenização pelo comprometimento do mesmo membro em acidente anterior, observo da documentação acostada nos autos que a Seguradora Apelante fez referência ao primeiro acidente (27/10/2016) tão somente nos quesitos elaborados, se não produzir provas, limitando-se a meras alegações genéricas.

Além disso, a Apelante não juntou aos autos comprovante do efetivo pagamento da indenização. Recurso desprovido. Honorários majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.300,00.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003262-46.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
VICTOR HUGO CAVALCANTE SOARES,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A Seguradora Apelante recorreu sustentando, em preliminar, a cassação da sentença argumentando o cerceamento de defesa, posto que “
NÃO FOI PERMITIDO À RECORRENTE, mesmo com pedido expresso (ID. 61055818) protocolizado após a confecção do laudo pericial, a complementação do respectivo trabalho”.

Aduziu, ainda, que o Apelado foi vítima de outro acidente de trânsito, tendo sido indenizado por lesão no mesmo membro lesionado no acidente noticiado nestes autos.

No mérito, a
Apelante aduz que efetuou o pagamento da indenização, via administrativa, em virtude do acidente de trânsito ocorrido em 13/03/2020; por isso, diz que não deve ser compelida ao pagamento de nova indenização securitária.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105410531.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Desª. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021